Tribunal: TJDFT
Processo: 0798307-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistente em condenar as requeridas a pagarem à autora indenização a título de lucros cessantes, juros de obras e indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido junto às demandadas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 83433646.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais, argumentando em suma que, em 13/11/2020, celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021. Todavia, afirma que, com a tolerância de 180 dias, a unidade adquirida deveria ter sido entregue em 29/06/2022, no entanto, a entrega foi efetivada apenas em 23/10/2023. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes, além de danos morais.
4. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença, satisfazendo os arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e o princípio da informalidade próprio dos Juizados. Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Consoante bem assentado na sentença, o termo de reserva e a promessa de compra e venda integram a relação contratual, vinculando as requeridas quanto ao prazo de entrega do imóvel, à luz do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. A posterior contratação de financiamento não tem o condão de alterar o prazo originalmente pactuado, salvo ajuste expresso e inequívoco, inexistente nos autos.
7. O entendimento firmado na origem encontra respaldo nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 996, segundo o qual o prazo de entrega do imóvel não pode estar condicionado à concessão de financiamento imobiliário.
8. Outrossim, é incontroverso que o imóvel deveria ter sido entregue até 29/06/2022, já considerado o prazo de tolerância contratual de 180 dias, tendo a entrega das chaves ocorrido apenas em 23/10/2023, configurando atraso bastante expressivo.
9. A alegação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia ou escassez de insumos não socorre às recorrentes. Tais fatores configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo aptos a afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
10. Quanto aos juros de obra, nos termos do já citado Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros ou encargos equivalentes após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Assim, correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a esse título, compreendidos no período de 07/2022 e 10/2023, devidamente atualizados.
11. Com relação aos lucros cessantes, o prejuízo do adquirente é presumido quando há atraso injustificado na entrega de imóvel, consistente na privação do uso do bem. A indenização deve corresponder a valor equivalente ao aluguel mensal de imóvel similar, desde o termo final do prazo contratual até a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: Acórdão 2023957, 0700829-46.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
12. Por fim, o dano moral indenizável ocorre quando há abalo aos atributos da personalidade, especialmente à dignidade da vítima, conforme o artigo 5o, V e X, da Constituição Federal. No presente caso, não há comprovação da existência de dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade da autora/recorrida em decorrência do atraso na entrega do imóvel. A situação vivenciada, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não alcança dimensão suficiente a fundamentar a reparação imaterial pretendida. Nesse sentido: Acórdão 1954865, 0755410-45.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.